Tribunal: TJSP
Processo: 0006800-23.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Data-base para progressão de regime prisional – Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data da decisão concessiva da progressão ao regime anterior – Termo inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP, e não a data da decisão que concedeu a progressão ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Data-base para progressão de regime prisional – Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data da decisão concessiva da progressão ao regime anterior – Termo inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP, e não a data da decisão que concedeu a progressão ao regime anterior – Decisão que possui caráter meramente declaratório, e não constitutivo – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.